Tribunal: TJDFT
Processo: 0739996-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE VONTADE DO CONSUMIDOR. ENCARGO INDEVIDO. RESSARCIMENTO DEVIDO. OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSEQUÊNCIA DO PEDIDO DE DESCONTINUAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para: I - determinar à requerida que se abstenha da cobrança de aluguel dos equipamentos nas próximas faturas; II - condenar a parte requerida ao reembolso do valor pago pela parte requerente (R$1.755,00); III - condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em seu recurso, alega ser legal a cobrança pela disponibilização dos equipamentos e que o autor contratou o serviço. Acrescenta que a venda foi realizada em 27/08/2018 e que houve adesão por 4 pontos adicionais, sendo posteriormente cancelado um ponto e instalados 3 em 1o/09/2018. Informa que não realiza cobrança pelos pontos adicionais, mas pela disponibilização dos equipamentos e que a informação está expressa no contrato. Afirma que não cometeu qualquer ato ilícito, o que afasta o dever de reparar os danos materiais e morais. Por fim, pede que, se mantida a condenação da reparação em danos morais, que seja observada a sumula 362 do STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36288025 - Pág. 2 e 36288026 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 36288032).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. A Resolução 488 da ANATEL, com a redação dada pela Resolução 528/2009 estabelece em seu art. 29: “A programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos individualmente pelo Assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do Plano de serviço contratado”. Não se debate, portanto, a cobrança pela prestação de serviços no ponto adicional, proibida pela Resolução, e sim o aluguel do aparelho transmissor pela prestadora de serviços.
5. O mais recente posicionamento do STJ, expresso no Resp 1.449.289/RS, valida a cobrança das taxas impugnadas. Assim, de fato, a cobrança pelo equipamento relativo aos pontos adicionais não é vedada.
6. Não obstante, o art. 6o, inciso III, do CDC estabelece para o fornecedor o dever de prestar informações claras e completas acerca dos produtos e serviços disponibilizados ao consumidor. No caso, narra o autor que a oferta realizada pela recorrente seria consistente na instalação dos equipamentos, porém, com a cobrança apenas da taxa de instalação. Informa que aceitou a proposta de instalação de 2 pontos adicionais e que aguardava a cobrança da quantia de R$ 200,00 no primeiro mês, mas se surpreendeu com a cobrança de R$ 300,00 como se tivesse sido instalados três pontos adicionais. Acrescenta que além de ter contratado apenas dois pontos adicionais, cuja oferta previa a cobrança apenas da instalação, passou a receber cobranças mensais pelo aluguel do equipamento por três pontos adicionais.
7. A recorrente se não se desincumbiu de demonstrar que prestou a correta informação ao autor acerca do serviço contratado por meio de telemarketing, em desobediência ao artigo 373, II, do CPC. Dessa forma, a conduta da recorrente demonstra a violação ao princípio da livre contratação e do direito de informação ao consumidor, revestindo-se de abusividade a cobrança indevida, pois contrária ao sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, IV e XV). Correta, portanto, a sentença que determinou a restituição dos valores pagos referente ao aluguel dos equipamentos.
8. Por outro lado, não há que se falar em interrupção das cobranças, já que autor não solicitou a interrupção do serviço. Além disso, passou a ter ciência da legalidade da cobrança e havendo desinteresse na descontinuidade do serviço, deve solicitar a retirada dos equipamentos. Dessa forma, a sentença merece reforma para que a obrigação de fazer consistente na descontinuidade da cobrança seja afastada.
9. No que toca ao dano moral, também merece reforma a sentença. Embora presente o defeito de informação, tais fatos não representam uma situação extrema que possa trazer desequilíbrio psíquico ao consumidor. Entendo que a abusividade somente se caracterizaria se fosse negada a descontinuidade da cobrança pelo cancelamento do serviço, o que não foi solicitado pelo consumidor. Ademais, não houve lesão a direito fundamental do autor.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para afastar a obrigação de fazer e a reparação por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.